Tribunal: TJSP
Processo: 1022594-45.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção da execução, sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa. Possibilidade, no caso concreto. As relações jurídicas que deram azo às contratações ora executadas são diferentes, bem como não se relacionam entre si, com datas, condições e obrigações distintas. Pretensões executivas que não possuem uma origem comum. Necessária aplicação da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção da execução, sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa. Possibilidade, no caso concreto. As relações jurídicas que deram azo às contratações ora executadas são diferentes, bem como não se relacionam entre si, com datas, condições e obrigações distintas. Pretensões executivas que não possuem uma origem comum. Necessária aplicação da limitação que se extrai do art. 780 do Código de Processo Civil. Entendimento do C.STJ. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.